Tribunal: STF
Processo: RE 88791
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
INTIMAÇÃO, PELO ESCRIVÃO, AO ADVOGADO DA PARTE. A REGRA DE QUE, NO
DISTRITO FEDERAL E NAS CAPITAIS DOS ESTADOS E DOS TERRITÓRIOS,
CONSIDERAM-SE FEITAS AS INTIMAÇÕES PELA SÓ PUBLICAÇÃO DOS ATOS NO
ÓRGÃO OFICIAL, É PRESCRITA SEM A COMINAÇÃO DE NULIDADE E, POR ISSO,
É DE REPUTAR-SE VÁLIDA A INTIMAÇÃO, SE, REALIZADA DE OUTRO MODO, LHE
ALCANÇAR A FINALIDADE.